Tribunal: TJDFT
Processo: 0747794-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0747794-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOC. DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRARIA EM BRASILIA AGRAVADO: OLDIVAR BENETIS DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INADMISSÍVEL Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravada, nos seguintes termos: “Oldivar Benetis ajuizou ação sob o rito ordinário em face de ASSERA-BR - Associação dos Servidores da Reforma Agrária em Brasília -, Josilva Batista Saraiva e Josilma Saraiva Advogados Associados. O autor informou que era servidor efetivo do INCRA, hoje aposentado, e que outorgara poderes para que a ASSERA-BR o representasse judicialmente para recompor as perdas salariais (MS no 4.149). A associação, então, contratara vários advogados ao longo do processo, que ao final passou a ser acompanhado pelo escritório Josilma Saraiva Advogados Associados. Afirmou que a associação obteve êxito na demanda, com incorporação de 3,17% nos vencimentos desde o dia 1o de janeiro de 1995, e que vira alguns colegas recebendo os retroativos, mas seu nome não constara na lista de cumprimento de sentença, ocasionando a prescrição da pretensão executiva. Ante os fatos narrados, requereu a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento dos retroativos prescritos: 3,17% dos vencimentos desde o dia 1o de janeiro de 1995 até a data da efetiva incorporação na remuneração. Pediu, ainda, a exibição dos documentos necessários à realização dos cálculos, a prioridade na tramitação do processo e a concessão da justiça gratuita. Determinada a emenda para comprovar os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o autor efetuou o pagamento das custas. Após, apresentou as fichas financeiras cuja exibição pretendia (ID 52182588). A primeira ré não compareceu à audiência de conciliação (ID 57857878), mas apresentou sua contestação sob ID 59845303 alegando não ser responsável pelo dano sofrido pelo autor, pois encaminhara toda a documentação necessária aos advogados. Assim, suscitou sua ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a ausência dos requisitos da responsabilidade civil. As rés Josilma Batista Saraiva e Josilma Saraiva Advogados Associados apresentaram contestação sob ID 62360642. Suscitaram a inépcia da inicial, pois não foram atendidas as determinações de emenda, além da ilegitimidade passiva da banca de advogados, pois a procuração foi outorgada para a advogada Josilma e não para o escritório, e a prescrição da pretensão indenizatória. No mérito, argumentaram que o nome do autor não constou na lista de presença da AGE que ensejou a impetração do MS 4149/DF, mas que este foi beneficiado pela incorporação do reajuste em janeiro de 2000 e os retroativos foram pagos em agosto e dezembro dos anos 2002 a 2007. Negaram a prática de ato ilícito e pediram a condenação do autor às sanções por litigância de má-fé e também às penas do art. 940 do CC. Réplica apresentada sob ID 63261138. As partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir. A associação nada requereu. O autor pediu a produção de prova contábil. A segunda e a terceira requeridas pediram que o demandante apresentasse as fichas financeiras dos anos 2008 e 2009, juntadas sob ID 66930900. Houve juntada de pareceres contábeis pelas partes. É o que importa relatar. Decido. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois, embora tenham sido realizadas diversas determinações de emenda, ao final foram atendidas, não havendo prejuízo à defesa das rés. Afasto, igualmente, a tese de ilegitimidade passiva do escritório de advocacia, pois ainda que a procuração tenha sido outorgada para a advogada sem discriminação do escritório, as peças eram timbradas pela banca, a exemplo do que consta no ID 62362565. No mesmo sentido, reconheço a legitimidade da associação, pois a apreciação das condições da ação deve tomar por base exclusivamente as alegações do autor. Por fim, a prescrição decorre da inércia do interessado, a partir do momento em que conhecimento da lesão a seu direito. Conforme alegado nos autos, apenas em outubro de 2018 o autor teve ciência de que seu nome não estava na lista do processo de execução. Assim, afasta-se a tese da defesa. Declaro saneado o feito. Observa-se dos autos que a causa de pedir é: o autor não foi incluído no rol dos exequentes do título executivo originário do MS 4149/DF e, por isso, deixou de receber os retroativos da incorporação do reajuste salarial devido desde janeiro de 1995 a abril 2000, já que em maio de daquele ano o reajuste foi incorporado (ID 52182588 - Pág. 17). A partir de dezembro de 2002 - e sempre nos meses de agosto e dezembro dos anos subsequentes -, o autor passou a receber valores sob a rubrica "VANTAGEM ADMINIST 3,17% AP", que tudo indica tratar-se dos valores retroativos ora pleiteados. A controvérsia é exatamente esta: se o autor recebeu (ou está recebendo) os pagamentos retroativos. Caso tenha sido preterido da execução, caberá analisar se as rés podem ser responsabilizadas pela omissão. Para sanar as dúvidas, sendo por documento indispensável à formação do convencimento, determino a expedição de ofício ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - para que informe, em até 20 dias, se os valores pagos ao servidor aposentado Oldivar Benetis, CPF no 042.122.827,04, a título de "VANTAGEM ADMINIST 3,17% AP" diz respeito aos retroativos decorrentes do MS 4149/DF, ou outra origem, hipótese em que deverá especificá-la, bem como para esclarecer se os lançamentos têm previsão de término. Indefiro o pedido de prova pericial, pois mais relevante a produção apenas em caso de procedência dos pedidos formulados, em sede de liquidação, a fim de tornar o feito mais ágil. Com a resposta ao ofício, dê-se vista às partes por 15 dias e, após, anote-se conclusão para julgamento. Confiro a esta decisão força de ofício.” Apesar das alegações expendidas pela ré/agravante, o presente agravo é inadmissível, pois a r. decisão agravada, no tocante à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da Associação dos Servidores da Reforma Agrária em Brasília não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no CPC/15 1.015, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (Grifei). Ressalto que o CPC/15 é explícito ao prever o cabimento do agravo de instrumento apenas na hipótese em que a decisão acolhe a preliminar de ilegitimidade e exclui o litisconsórcio (inciso VII), mas não quando a decisão o rejeita a preliminar de ilegitimidade. Nesse sentido: “(...) 4. Dessa forma, o pronunciamento judicial que assenta a legitimidade passiva da parte, proferido no contexto do saneamento do processo é irrecorrível, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp 1.704.520/MT), podendo a matéria ser ventilada nas razões ou contrarrazões de eventual recurso a ser interposto. (...). 7. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido.” (Acórdão 1277700, 07173119320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto pela ré, Associação dos Servidores da Reforma Agrária em Brasília (CPC/15 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator